Tribunal: TJDFT
Processo: 0753369-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753369-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO, ELO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA – EPP, EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO e ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu a inclusão da empresa ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI no polo passivo e deferiu o pedido de arresto de seus ativos financeiros até o valor do débito, com a pesquisa via SISBAJUD, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n.o 0006244-53.2012.8.07.0001, ajuizada, inicialmente, por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA – EPP e EDUARDO DE ANDRADE CARVALHO. Na origem, a parte exequente sustentou que a executada POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA – EPP foi sucedida pela empresa ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. Na decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que ficou demonstrada efetiva confusão entre as empresas POLYFLEX e ELO, pois esta última está estabelecida no mesmo endereço da sociedade anterior, além de compartilharem idêntico objeto social (comércio varejista de móveis) e semelhante nome fantasia (POLYFLEX e POLY), havendo ainda vínculo de parentesco entre os sócios das empresas. Em razão disso, deferiu a inclusão da empresa ELO no polo passivo e determinou a pesquisa de seus ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Nos dias 19 e 21/12/2020, o sistema bloqueou as quantias de R$2.398,88 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) e de R$7.063,34 (sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) em contas bancárias da empresa ELO COMÉRCIO DE IMÓVEIS. Os agravantes defendem, em síntese, que os valores bloqueados constituem faturamento da empresa e destinam-se ao seu funcionamento e ao pagamento dos salários dos funcionários. Além disso, alegam que a dívida em execução foi devidamente paga no dia 22/12/2020, mediante renegociação realizada diretamente com o credor. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a liberação imediata, em seu favor, dos valores bloqueados via SISBAJUD. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, entendo que estão demonstrados os requisitos autorizadores para concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem ordem de preferência superior à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos do artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a medida executiva de penhora de percentual do faturamento de empresa tem lugar quanto a parte executada não tiver outros bens penhoráveis e, por certo, deve buscar a satisfação do crédito em tempo razoável, mas também garantir a viabilidade do exercício da atividade empresarial (Art. 866, caput e § 1.o, CPC). Assim, a penhora sobre o faturamento de empresa configura meio legítimo para satisfação da execução, na medida em que não inviabilize o funcionamento da empresa. No caso em tela, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não houve determinação de penhora do percentual do faturamento da empresa executada, uma vez que isso implicaria bloqueios sucessivos de percentual dos faturamentos auferidos ao longo do tempo até a quitação do débito, o que não ocorreu no processo. Em verdade, houve apenas determinação de arresto de ativos financeiros depositados em instituições financeiras (Art. 835, inciso I, CPC). Além disso, a parte agravante não logrou comprovar que as importâncias bloqueadas via SISBAJUD destinavam-se ao pagamento de funcionários, ou mesmo que o bloqueio seria capaz de impossibilitar o exercício de suas atividades regulares. Nesse passo, em cognição sumária, não se verificam motivos para liberação, em favor da parte agravante, das quantias bloqueadas neste momento. Confira-se o entendimento da 5.a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora" (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281735, 07131945920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ. 2 - A limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravada é razoável, notadamente porque não há demonstração no Feito de que a constrição judicial deferida pode inviabilizar a sua atividade empresarial. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1262822, 07099753820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, observa-se fato novo relevante apresentado pela parte agravante. Os recorrentes alegam que a dívida em execução foi objeto de renegociação com a instituição financeira credora e, com isso, foi quitada integralmente em 22/12/2020. Os documentos de ID 22398784 demonstram que houve pagamento efetuado pela executada POLYFLEX em favor do credor, em 22/12/2020, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a fim de quitar dívida que somava R$1.235.223,07 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e duzentos e vinte e três reais e sete centavos). No entanto, observo que o número do contrato indicado no demonstrativo de pagamento (ID 22398784) não corresponde àquele indicado na inicial da execução (ID 22398781). Dessa forma, deixo de determinar a imediata liberação dos valores em favor da empresa agravante, uma vez que se mostra prudente ouvir a parte adversa para confirmar os termos da renegociação e também a efetiva quitação da dívida. Por fim, registro que há perigo de dano, em face da possibilidade de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte credora, o que dificultaria a restituição das quantias à empresa agravante em caso de provimento do recurso. Desse modo, resta evidenciada a necessidade de antecipação parcial da tutela recursal, apenas para evitar o levantamento da quantia bloqueada em favor do credor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021, 13:10:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator